Tribunal: TJSP
Processo: 2340300-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo da parte executada. Decisão que acolheu incidente. Efeito suspensivo indeferido ao presente recurso. Pessoa jurídica executada. Constitução de nova pessoa jurídica titularizada pelos mesmos sócios com identidade de objeto social em curto período de tempo. Esvaziamento do patrimônio das pessoas jurídicas frustrando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo da parte executada. Decisão que acolheu incidente. Efeito suspensivo indeferido ao presente recurso. Pessoa jurídica executada. Constitução de nova pessoa jurídica titularizada pelos mesmos sócios com identidade de objeto social em curto período de tempo. Esvaziamento do patrimônio das pessoas jurídicas frustrando a satisfação de credores. Abuso da personalidade jurídica configurada (artigo 50, do C.C.). Desconsideração da personalidade jurídica procedente. Decisão mantida. Recurso improvido.